Tribunal: TJPA
Processo: 0805148-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805148-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: BRUNO MARCOS PIRES NUNES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original ou juntasse aos autos o respectivo contrato certificado/assinado e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ

II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805148-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9081669

AGRAVADO: BRUNO MARQUES PIRES NUNES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face da decisão monocrática Id. 9081669, através da qual, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não foi conhecido o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

Agravo de Instrumento não conhecido, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.”

Em um breve relato dos fatos, impõem-se anotar que a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, interpôs Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Processo nº 0801261-04.2022.8.14.0301) movida em desfavor de BRUNO MARCOS PIRES NUNES, determinou que fosse depositado o contrato original firmado entre as partes em Secretaria.

Em suas razões (Id. 9056927), o agravante, preliminarmente, requereu a atribuição do EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, nos termos do artigo 1019, I do CPC, para que seja desde já suspensa a decisão que determinou para no prazo de 15 dias apresentar o contrato original, dada a complexidade que envolve a matéria, evitando assim o indevido indeferimento da inicial antes do julgamento do presente agravo.

Para tanto, defendeu o cabimento do agravo de instrumento na forma do art. 1.015, inciso I (tutelas provisórias) e VI (exibição ou posse de documento ou coisa).

Alegou que os pressupostos estão presentes para concessão da tutela antecipada, sendo eles a prova inequívoca o inadimplemento do agravado, o qual descumpriu o contrato que baseava a relação jurídica entre as partes, bem como a sua constituição da mora.

Sustentou que juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, é dispensável para distribuição das ações de busca e apreensão, em especial, porque o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária é somente meio de prova do direito do autor, não havendo necessidade de ser apresentado no original, como, por exemplo, ocorre com os títulos de crédito.

Asseverou que o Superior Tribunal de Justiça apenas exige a apresentação da via original, caso a ação de busca e apreensão seja instruída com a cédula de crédito bancário por tratar-se de título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, nos termos da Lei nº 10.931/2004.

Contudo, ponderou, que a ação é de busca e apreensão foi instruída com uma cédula de crédito bancário da qual o agravante, nos moldes do art. 425, IV, do CPC, afirma sua correspondência com o original.

Assim, entende que deveria o I. Julgador “a quo” aceitar a cópia do contrato, posto que o patrono do autor, ora agravante poderá declarar que a cópia do contrato a ser acostada nos autos trata-se de reprodução fiel do original, autenticando-as nos termos da lei n.º 11.382 de 06/12/2006.

Pugnou, ao final, pela concessão da tutela antecipada recursal; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, quando, então, proferi a decisão ora agravada, não conhecendo do agravo de instrumento.

No presente agravo interno, pretendendo o conhecimento do agravo de instrumento, a agravante, nas razões recursais de Id. 941677, sustentou, que, no caso em apreço, a questão posta no recurso de agravo de instrumento se enquadra na hipótese prevista no inciso VI, do artigo 1.105 do CPC, referente à decisão interlocutória que versa sobre determinação de exibição de documentos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. 9872795.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Ab initio, anoto que o agravante baseou o cabimento do presente recurso no art. 1.015, incisos I e VI, contudo a hipótese dos autos não se enquadra em nenhum dos referidos incisos. A uma porque o inciso I do art. 1.015 trata de decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias, o que não é o caso, uma vez que o magistrado de origem sequer se pronunciou acerca da liminar requerida na petição inicial, seja indeferindo ou deferindo.

E a duas, porque o inciso VI do art. 1.015 do CPC somente diz respeito à ação de exibição de documentos e ao incidente processual previsto nos artigos 396 e seguintes do CPC, não se amoldando a situação dos presentes autos.”

Corroborando o acima exposto, citei os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios, in verbis:

Nesse sentido confira-se a jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO. Juiz de origem que determinou a emenda à petição inicial para apresentação de informações e documentos indispensáveis à propositura da demanda. Agravo de instrumento que não foi conhecido, por este relator, em observância ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Inconformismo do agravante, que afirma se tratar de exibição de documento. Não acolhimento. No caso dos autos não houve determinação de exibição de documentos em consonância ao artigo 396 e seguinte do CPC/15 (hipótese do artigo 1.015, VI do CPC/15), mas a determinação de emenda da petição inicial, de acordo com o artigo 321 do CPC/15, questão que não é abarcada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (V. 25920).”

(TJSP; AgRg 2071550-31.2017.8.26.0000/50000; Ac. 10696345; Aparecida; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Viviani Nicolau; Julg. 15/08/2017; DJESP 30/08/2017; Pág. 2361)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROLTAXATIVO. 1. As novas regras insertas no artigo 1.015 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil) passaram a restringir a interposição do agravo de instrumento a um rol taxativo de hipóteses de cabimento. 2. A questão tratada no presente recurso -determinação de juntada de comprovante de residência - não se amolda a qualquer das hipóteses previstas pelo legislador no artigo citado. Precedentes. 3. A hipótese prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC relaciona-se apenas com decisão que aprecia pedido de exibição de documento apresentado por uma das partes contra a outra, de modo que não é cabível o recurso contra qualquer espécie de pedido ou determinação de juntada de documentos (5014502742018404000). (TRF 4ª R.; AG 5018916-18.2018.4.04.0000; PR; Turma Regional Suplementar; Rel. Des. Fed. Luiz Fernando Wowk Penteado; Julg. 05/07/2018; DEJF 10/07/2018)

“E M E N T A – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC - ROL TAXATIVO - SITUAÇÃO NÃO SE ENQUADRA NO INCISO VI DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que dentre as matérias arroladas pelo artigo 1.015 do CPC não se encontra a decisão de emenda da inicial para comprovação de requerimento administrativo prévio, é de se ter, portanto, que o referido pronunciamento judicial não pode ser atacado via agravo de instrumento. O inciso VI do art. 1.015 do CPC somente diz respeito à ação de exibição de documentos e ao incidente processual previsto nos artigos 396 e seguintes do CPC, não se amoldando a situação dos presentes autos. Sendo o recurso improcedente, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, condena-se a agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa.”

(TJ-MS - AGT: 14145022220188120000 MS 1414502-22.2018.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2019)

E prosseguindo destaquei que:

“Em verdade, a hipótese dos autos se trata de determinação de emenda à inicial, matéria que não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Da leitura do artigo, vê-se que não está presente o despacho que determina a apresentação do pacto original - emenda a exordial.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, a determinação de apresentação do contrato não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.”

Coadunando a esse entendimento, citei a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.” (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

Nesse sentido, verificando-se que o recurso em análise é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, não poderá ser conhecido, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Por fim, registro que a decisão da origem não dará azo à preclusão de qualquer matéria. O novo CPC não impediu que a parte interponha recursos das decisões interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015; diversamente, promoveu a recorribilidade diferida, assegurando à parte o manejo de posterior recurso de apelação, caso presente o interesse recursal, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

O artigo 1.009, do já citado diploma processual civil, é absolutamente claro no tocante ao ponto:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§
1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 11 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/07/2022